Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742925-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARESSA PERES DE MENEZES AGRAVADO: WALLACE FERNANDES DE MOURA, JOSEPH MAYCOL BANGUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARESSA PERES DE MENEZES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos embargos de terceiro opostos pela ora agravante, processo n. 0710957-64.2025.8.07.0004, indeferiu a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos (ID 246002145, na origem): Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à Embargante. Anote-se. Cadastre-se o advogado do Exequente/embargado WALLACE FERNANDES DE MOURA. Cuida-se de ação de Embargos de Terceiro, ajuizada por MARESSA PERES DE MENEZES em face de WALLACE FERNANDES DE MOURA e outro, com pedido de Tutela de urgência para suspender os atos de expropriação sobre o imóvel denominado por Condomínio Residencial Paraíso, Conjunto “L”, lote 10-A, Gama –DF, penhorado nos autos da ação no 0702267-22.2020.8.07.0004. Sustenta a requerente que exerce a posse do imóvel desde o ano de 2014, após partilha informal, com o término de união estável com o executado Joseph Maycol Bangus; que após separação, a embargante permaneceu no lote 10-A, enquanto Joseph alienou o lote vizinho. Juntou aos autos, documento emitido em seu nome pela CAESB, emitida no ano de 2010. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 678 do Código de Processo Civil provada suficientemente o domínio ou a posse, o juiz deferirá liminarmente a suspensão da medida constritiva. No caso dos autos não vislumbro suficiente comprovada a posse nem o domínio da Embargante sobre o imóvel, tendo em vista que nas primeiras diligências promovidas para avaliação do imóvel a requerida não foi encontrada no local. Ademais, a única prova documental apresentada trata-se de conta de água registrada em nome da Embargante, referindo-se genericamente ao Lote 10. Não há especificação quanto ao Lote 10-A. Observo que a conta de energia juntada aos autos está registrada em nome do embargado Joseph Maycol, desse modo, a posse alegada necessita de dilação provatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. LIMINAR CONCEDIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 678 DO CPC. I - Ausente a prova inequívoca da posse ou da propriedade do imóvel litigioso apto a sobrestar a liminar de reintegração de posse, rejeita-se o pedido de antecipação de tutela amparado no art. 678 do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1157520, 07187917720188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante a ausência dos requisitos previstos no art.678 do CPC, indefiro o pedido de Tutela de urgência Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, (art. 677, § 3o do CPC) para contestar nos termos do art. 679 do CPC, no prazo de 15 dias. Vincule-se os presentes autos ao processo 0702267-22.2020.8.07.0004. Encaminhe-se os autos ao Ministério Público para avaliar a necessidade de intervenção nos autos, nos termos requeridos pela Defensoria Pública. Nas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que reside com sua família (filhas e neta) no imóvel sujeito a ato constritivo, no bojo do processo n. 0702267-22.2020.8.07.000, cumprimento de sentença. Defende que ficou demonstrada a posse do imóvel, que, após a dissolução da união estável com o executado Joseph Maycol Bangus, em partilha informal, passou a lhe pertencer exclusivamente. Aponta que não foram devidamente apreciadas as provas já existentes nos autos, tampouco se levou em consideração a possibilidade de reforço probatório superveniente, que ora se apresenta neste agravo. Elenca as provas já existentes na origem e acrescenta provas supervenientes, as quais apresenta nos autos do presente recurso. Postula a proteção decorrente do bem de família, entendendo demonstrado que o imóvel é o único lar da agravante e de sua família. Alega que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), aplicável no âmbito recursal por força do art. 1.019, I, do CPC. Afirma que “o fumus boni iuris decorre do conjunto probatório que confirma a posse da agravante desde 2014, reforçado pelas 10 declarações de vizinhos e pelas notas fiscais de 2012, que demonstram o vínculo histórico da família com o imóvel”, somado à proteção legal do bem de família, cuja impenhorabilidade é absoluta (Lei n. 8.009/90). Sustenta que o periculum in mora é igualmente manifesto, porquanto “a continuidade dos atos expropriatórios pode resultar na alienação judicial do único imóvel residencial da agravante, lançando ao desabrigo não apenas ela, mas também suas filhas e sua neta, todas em situação de vulnerabilidade social, agravada por monoparentalidade e hipossuficiência econômica, em violação frontal ao direito fundamental à moradia (art. 6o, CF), à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e à proteção integral das crianças (art. 227, CF e art. 4o do ECA)”. Pugna pela “concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para determinar a imediata suspensão dos atos expropriatórios incidentes sobre o Lote 10-A, Conjunto L, Condomínio Residencial Paraíso, Gama/DF, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro”. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da medida liminar para determinar a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel até o julgamento final dos Embargos de Terceiro na origem. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. De início, deixo de analisar a documentação trazida no recurso e não apreciada pelo juízo de origem (ID 76922247 e 76922244). Os documentos juntados após a decisão agravada, não submetidos a debate e apreciação no juízo de origem, não podem ser apreciados em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Nada obstante, no caso em apreço, tenho suficiente demonstrada a posse para fins de concessão da tutela de urgência postulada. A documentação referente à inscrição do imóvel junto a CAESB, permite concluir que o bem em questão é titularizado pela agravante, havendo registro de débitos em seu nome em 2010 e em 2025 (ID 245634297 dos autos originários – Pág. 279). O Auto de infração/notificação da CAESB de 2019, expedido em nome da agravante, relativo ao lote em questão, publicado em edital do DODF de 22/07/2024 (Página 73 do Diário), reforça a conclusão de que a agravante detém a posse do imóvel ao longo dos anos. A esse respeito, destaca-se que, embora o documento visualizado no ID 245634297 – Pág. 308 esteja ilegível, o acesso ao DODF é de domínio público e a informação pode ser comprovada por meio do SINJ-DF[1], tendo sido a referida página anexada pela embargante, novamente, mas de forma legível, no ID 76922245 do presente agravo de instrumento. Em acréscimo, verifica-se pelo auto de verificação e avaliação do imóvel que a embargante se encontrava no imóvel quando da visita do oficial de justiça (ID 245634297 – Pág. 265), bem como que as fotos juntadas indicam que o imóvel é usado para fins de moradia (ID 245634297 – Pág. 266). No que diz respeito à ausência de especificação quanto ao lote 10-A, conforme se vê da petição do exequente (juntada ao ID 99933237 no cumprimento de sentença), não haveria distinção entre lote 10, 10-A e 10-B (ID 245634297 – Pág. 151), não se tratando de óbice, ao menos no presente momento, para a concessão da liminar. Vale dizer que, no cumprimento de sentença, já se está em fase de avaliação do imóvel para expropriação/adjudicação do bem, o que denota a urgência da medida. Diante de todo o cenário, considero suficientemente demonstrada a posse para, em cognição sumária e cautelarmente, justificar a concessão da liminar para determinar a suspensão das medidas constritivas e expropriatórias determinadas sobre o imóvel em questão. Acaso evidenciado que não há demonstração inequívoca da posse da terceira embargante, ora agravante, ao final dos embargos, cabível a retomada das medidas expropriatórias incidentes sobre o imóvel em questão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM IMÓVEL. PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS. ART. 678, CPC. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 678 do CPC disciplina que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. 2. Na hipótese, tendo em vista a comprovação sumária do domínio exercido pela parte embargante, com amparo no art. 678 do CPC, revela-se prudente nesta esfera de cognição sumária a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, ao menos até que seja possível apreciar os argumentos fático e jurídicos esposados nos Embargos de Terceiros opostos pela parte agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2051861, 0731126-84.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.) Assim, no caso concreto, diante dos elementos probatórios disponíveis no presente momento processual, evidencia-se que o pedido é plausível, razoável e encontra respaldo jurisprudencial, de modo que se faz necessária a revisão da decisão atacada. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito, assim como do perigo de dano, razão pela qual reputo cabível a concessão da antecipação da tutela postulada. Pelas razões expostas, ad cautelam, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL a fim de para determinar a imediata suspensão dos atos expropriatórios incidentes sobre o Lote 10-A, Conjunto L, Condomínio Residencial Paraíso, Gama/DF, até o julgamento final dos Embargos de Terceiro. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. À parte agravada, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. [1]https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Diario/21855288ff6e4f2cb116af3d8dc6b9a9/1247d24e-57fc-3610-ae26-5b669bf6bf83/arq/0/DODF%20138%2022-07-2024%20INTEGRA.pdf Brasília/DF, 22 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator